Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE EMPREGO. NÃO VERIFICADA. SEGURO DESEMPREGO. CÁLCULO. PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito. O Juízo de origem reputou necessária a realização de perícia contábil, de modo a afastar a competência dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.
3. Segundo exposto na petição inicial, a recorrente, após ter sido demitida sem justa por seu empregador, buscou o recebimento do benefício do seguro-desemprego. Relata que tomou conhecimento da existência de um suposto vínculo empregatício junto ao réu/recorrido, o qual alega que nunca existiu, pois jamais teria laborado para a empresa recorrida. Não obstante, aduz que a existência desse vínculo jurídico teria impedido o recebimento do seguro-desemprego.
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não é necessária a realização de perícia contábil para que se apure o montante que lhe é devido a título de seguro-desemprego, cujo valor pretende receber da parte recorrida.
5. É certo que os Juizados Especiais orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do artigo 2o da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.
6. Contudo, no caso dos autos, reputo desnecessária a produção de prova pericial para o fim de elucidar os valores do seguro-desemprego, pois se trata de simples cálculo aritmético, não havendo, portanto, razão para afastar a competência dos Juizados Especiais.
7. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.